Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO FACULTATIVA. PROTEÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CONTRATADA. LEGALIDADE.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar a pretensão recursal indicando o erro na decisão recorrida, a fim de possibilitar à parte adversa a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 1.1. Verificado que o recurso interposto impugna de forma satisfatória os fundamentos da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
3. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões de apelação, de questões não formuladas oportunamente na petição inicial perante o juízo de primeiro grau, tratando-se de comportamento processual inadequado e inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
4. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (n)os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972).4.1. Constatado que houve expressa anuência do devedor à opção de contratação do seguro de proteção financeira, carece de amparo a tese de abusividade da exigência de pagamento do respectivo prêmio e alegação de venda casada.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da exigibilidade.